Tribunal: CARF
Processo: 16572.000088/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16572.000088/2010-03
ACÓRDÃO
2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIVALDO LOPES CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as
despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e
manutenção da fonte pagadora, desde que lastreadas em documentos
hábeis e idôneos devida mente escrituradas no respectivo Livro.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, 28 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 482 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 465 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificações de Lançamento (e-fls. 73/77 e 79/83), ambas lavradas pela constatação de Dedução
Indevida de Livro Caixa.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Por meio das Notificações de Lançamento de fls. 48/51 e 59/62, exige-se do
contribuinte, respectivamente:
· R$ 17.895,98 de imposto suplementar, R$ 13.421,98 de multa de ofício de 75% e
encargos legais, referente à constatação de dedução indevida de despesas de livro
caixa, no valor de R$ 67.000,00, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008,
ano-calendário de 2007;
· R$ 15.453,09 de imposto suplementar, R$ 11.589,81 de multa de ofício de 75% e
encargos legais, referente à constatação de dedução indevida de despesas de livro
caixa, no valor de R$ 57.577,50, na base de cálculo relativa ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008.
Conforme se extrai da descrição dos fatos e enquadramento legal das
notificações lançadas (fls. 49 e 60), foram excluídas as despesas de serviços
terceirizados prestados pela empresa Anderson Martins de Camargo, por falta
de previsão legal, visto que as referidas despesas “... são dedutíveis somente
com funcionários registrados em carteira profissional, conforme art. 75 do RIR
2005”. (ora grifado)
Cientificado do resultado das Solicitações de Retificação dos Lançamentos (SRL)
em 31/05/2010 (fls. 68 e 70), o contribuinte apresentou tempestivamente, em
21/06/2010, impugnação única (fls. 03/16), instruída com os documentos de fls.
17/41, onde alega em síntese que é contador há mais de trinta e oito anos e, para
garantir a eficiência do desempenho de seus serviços, promove a terceirização de
atividades repetitivas e que demandam o emprego de programas de escrituração
contábil cada vez mais sofisticados; que diante desta situação, contratou empresa
especializada em digitação de dados para inserir os dados dos lançamento
contábeis que previamente classifica em função da natureza de cada conta
debitada e sua respectiva contrapartida.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
3
Esclarece que, para fins de escrituração, o requerente, na qualidade de contador,
classifica por conta os lançamentos contábeis de acordo com a natureza delas,
terceirizando a atividade de digitá-las, cujos programas geram os livros Diário,
Razão, LALUR, assim como as informações fiscais para os respectivos fiscos, ou
seja, DCTF, DACON, folha de salários e encargos etc.; a atividade de digitação dos
fatos contábeis é indispensável e necessária à percepção dos seus rendimentos e,
sobretudo, à manutenção da respectiva fonte que os produz; em razão disso,
escriturou em livro caixa, a título de despesa de custeio, os gastos que efetuara
com a contratação da pessoa jurídica Anderson Martins de Camargo, que usa o
nome de fantasia de "Master Digitações Terceirizadas", inscrita no CNPJ n° 03 215
306/0001-53, representados pelas cópias das notas fiscais de prestação de serviço
em anexo; frisou que ditos pagamentos foram efetuados à empresa com atividade
descrita no código CNAE 8219-9/99.
Aduz que não incorreu na infração descrita nas notificações ora impugnadas,
porque a remuneração que o requerente pagara a terceiros não era decorrente
de relações de trabalho protegidas pela legislação laboral (art. 3o da CLT), cuja
previsão de dedução encontra-se descrita no inciso I do referido artigo 75 do
RIR/99, mas sim, tratava-se de despesa de custeio permitida pelo inciso III do
mesmo dispositivo legal. (ora grifado)
Reclama que a falta do inciso caracterizador da suposta infração torna ineficazes
as notificações, e, portanto, nulas, visto que o art. 75 do RIR elenca três espécies
de deduções permitidas ao profissional autônomo, a saber: remuneração paga a
terceiros, com vínculo empregatício; emolumentos pagos a terceiros pelos
cartorários e os pagamentos a título de despesas de custeio; tal falha violaria os
expressos termos do artigo 10, IV, do PAF.
Afirma que o artigo 75, III, não condiciona o pagamento de despesas com
prestação de serviços prestados por terceiros à comprovação do vínculo
empregatício dos funcionários destes com quem as deduz, mas apenas que tais
serviços sejam necessários, ou seja, que sejam vinculados à atividade exercida
pelo contribuinte; a dedução é cabível quando os serviços são usuais, necessários
e normais à atividade do contribuinte, fato incontroverso nestes autos.
Expõe que a infração, da forma como foi lançada, afrontaria os Princípios da
Segurança Jurídica e da Legalidade, consagrados na Constituição Federal, assim
como o art. 142, parágrafo único, do CTN, segundo o qual o exercício da atividade
de fiscalização é vinculada e deve se pautar de acordo com a lei, sob pena de
responsabilidade funcional.
Juntou jurisprudência administrativa e citou doutrinadores para embasar seus
argumentos.
Ao final, declara que as exigências fiscais não devem prosperar, por lhes faltar
amparo legal e requer o cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
4
O processo foi baixado em diligência para que se intimasse o contribuinte a
comprovar, por meio de documentos, a prestação dos serviços e os pagamentos
das despesas realizadas à empresa Máster Digitações Terceirizadas (fl. 89). (ora
grifado)
Em atendimento à intimação, o contribuinte respondeu que terceirizou à empresa
Anderson Martins de Camargo, nome fantasia, “Máster Digitações Terceirizadas”,
os serviços de digitalização dos lançamentos contábeis e fiscais das operações
mercantis dos clientes para os quais presta serviços de assessoria contábil, fiscal,
trabalhista etc. Esclarece que contratou tais serviços nos termos de instrumento
particular de contrato (em anexo), executados mediante utilização de programas
ou “softwares” adquiridos pela contratante, inclusive públicos, tais como, DIRF,
DCTF, CAGED etc. Informa que o pagamento desses serviços constitui custos,
pagos com os rendimentos dos honorários profissionais, e foi realizado com
dinheiro em espécie ou cheques repassados dos clientes, conforme cópias dos
extratos bancários em anexo. Junta também cópia da “DASN” da contratada cujos
encargos estão nela consignados.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos
pressupostos legais que regem o processo administrativo fiscal,
incabível falar em nulidade do lançamento.
DESPESAS DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à
comprovação documental hábil e idônea, enquadrando-se como de
custeio apenas as de consumo indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014 (AR e-fl. 480), o sujeito
passivo interpôs, em 20/05/2014 (Termo de solicitação de juntada de e-fls. 481), Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos e são necessárias e
inerentes à atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis; e que cabe à autoridade
fiscal comprovar que os documentos apresentados não são válidos ou a ocorrência da infração
tributária.
É o relatório.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre valor Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa de R$
67.000,00, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, e de R$ 57.577,50, na base de cálculo
relativa ao exercício de 2009.
Não há preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a parte recorrente não trouxe em sua peça recursal argumentos
diversos dos já presentes na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no
presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir:
...
Do Mérito
O contribuinte alega que os gastos glosados são necessários a manutenção de sua
atividade profissional, em flagrante violação ao art. 75, III do RIR/99, e nada há
que o impeça de deduzir tais gastos em sua declaração de ajuste anual.
Quanto às despesas do livro caixa, a sua dedutibilidade é regulada pelo art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
6
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos,
bem como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250,
de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n°
7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa,
que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto
não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto
para o ano seguinte.
(...)” (Grifou-se).
Pela leitura do dispositivo, como muito bem colocou o impugnante, identificam-se
três grupos diferenciados de despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a
terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração
paga a terceiros”, entendido como o salário pago pelo empregador ao
empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício entre eles, nos termos do inciso I.
Quanto às despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de
se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar
como uma despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros
temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se
exerce a atividade profissional – e despesas com material de consumo, não
alcançando, no entanto, as que visam apenas a proporcionar conforto e bem estar
ao contribuinte ou seus clientes, ainda que sejam importantes na avaliação
subjetiva do impugnante, tais como: assinaturas de revistas, jornais, música
ambiente, água mineral, cafezinho, etc...
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
7
fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido
e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou
seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo
contribuinte, devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade,
necessidade e pertinência.
Ainda, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa
e devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos,
para que possam ser comprovados os desembolsos.
O contribuinte alega em sua defesa que os gastos com digitação de documentos
são despesas de custeio necessárias, no entanto, isto não se comprova. Embora
tais despesas possam gerar um certo conforto ao impugnante, não se pode dizer
que sejam indispensáveis à obtenção da renda. (ora grifado)
Conforme se depreende da análise do contrato juntado às fls. 95/96, todos os
serviços ali descritos de digitação de dados contábeis, fiscais, trabalhistas e outros
têm caráter genérico, e jamais podem ser enquadrados como necessários à
obtenção da renda. Observe-se que as tarefas especificadas no contrato de
prestação de serviço são comuns e habituais em um escritório de contabilidade.
Além disso, não há qualquer elemento que possa vincular os supostos
pagamentos à obtenção dos rendimentos declarados.
...
Enfim, não foram preenchidos os requisitos legais para a dedução pretendida.
Como já dito, despesa necessária é aquela sem a qual o contribuinte não
consegue exercer a atividade geradora do rendimento. No caso, não se
vislumbra essa necessidade, pois o contador não tem, obrigatoriamente, de se
valer de um serviço de digitação de dados, como é defendido. Isto pode ser
cômodo, útil, mas, jamais, necessário, no sentido que a lei dá para que a
despesa seja dedutível. Nesses casos, a dedução só é permitida com o devido
vínculo empregatício. (ora grifado)
Em síntese, para que o contribuinte pudesse deduzir no livro caixa os pagamentos
feitos a terceiros deveria haver o vínculo empregatício ou que aquele terceiro
representasse uma despesa de custeio necessária à obtenção da renda ou
manutenção da fonte produtora.
...
Complemente-se apontando que no caso das deduções do Imposto de Renda
Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.062 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000088/2010-03
8
não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Ademais, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Ora, não se está a questionar a idoneidade das notas fiscais emitidas pela
prestadora de serviço, mas sim o fato de que “São dedutíveis no livro caixa, somente funcionários
registrados em carteira profissional, conforme o REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA 2005 em
seu artigo 75.” (Descrição dos fatos e enquadramento legal AC 2007, e-fls. 49) e também o fato do
“... contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução, ...” (Descrição dos fatos e enquadramento
legal AC 2008, e-fls. 54).
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 513
DF CARF MF
Original